Tribunal: TJDFT
Processo: 0758482-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0758482-45.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA RECORRIDO: PAULO SERGIO DE ALMEIDA DECISÃO Vistos, etc. O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nada obstante, a mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, nem tampouco a mera alegação de bloqueio de valores em ação criminal em trâmite na 3a Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro, notadamente quando a ação criminal tramita em desfavor do Administrador da sociedade empresária, e não da recorrente, em si. A parte recorrente é sociedade empresária com Capital Social de R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), e, não há qualquer demonstração contábil apta a justificar a alegada hipossuficiênica, indícios de presunção e manifestação e riqueza a demonstrar poder econômico compatível para recolher as custas e preparo propriamente dito do Recurso Inominado, atualmente, no valor de R$ 20,01 (vinte reais e um centavo) e as custas processuais diferidas, relativas à tramitação no juízo de origem, no valor de R$ 357,18 (trezentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos), o que afasta a presunção relativa de insuficiência de recursos, na forma do § 2o do art. 99 do CPC. Nesse sentido: “2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1060/1950 - não revogado pelo CPC/2015, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016)” AgInt no REsp 1592645/DF Assim, intime-se a parte recorrente a comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais, tais como demonstração contábil apta a demonstrar a situação econômico-financeira da pessoa jurídica no momento do recolhimento das custas processuais e preparo propriamente dito, no prazo de 5 (cinco) dias. Ademais, verifico que o advogado que subscreveu a petição de Recurso Inominado foi destituído do mandato de representação, conforme notificação de ID 36139088, com timbre do escritório Chagas Hespanho Advogados. Todavia, não há procuração da recorrente passada ao referido escritório. Intime-se os representantes do referido escritório, Doutor André Hespanhol e Doutor Ciro Chagas, para manifestarem em juízo se passaram a ter procuração de mandato de representação para representar a recorrente neste juízo. Determino à Secretaria da Turma que a intimação seja feita por qualquer meio eletrônico, tendo o endereço de e-mail chagashespanhol@chagashespanhol.com, bem como, por meio postal com AR, no seguinte endereço HIS QI 26, Conjunto 14, casa 4 Lago Sul - Brasília (DF) CEP: 71.670-140, e por telefone: (61) 3045-4972 e (61) 3704-8000. Intime-se, também, a recorrente, para regularizar a representação processual, no endereço eletrônico constante do sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil, qual seja: C.T.CONTABIL@IG.COM.BR, e por telefone: (22) 9202-5822, e para cumprir a determinação acima de comprovação de insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Deixo de intimar a recorrente no endereço constante da petição inicial, o qual é o mesmo domicílio fiscal constante no sítio eletrônico da Receita Federal, notadamente porque presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes (Enunciado no 435 de Súmula do STJ), haja vista que a intimação de ID 36139096 restou infrutífera. Publique-se no DJe. Intime-se, conforme determinação. Brasília/DF, 10 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito